Tribunal: TJMT
Processo: 1006643-42.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006643-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), FABIO APARECIDO BRESIO - CPF: 046.387.011-59 (AGRAVANTE), ARNALDO JOAO POZZEBON - CPF: 198.343.579-15 (AGRAVADO), VINICIUS ANTONIO POZZEBON - CPF: 002.028.801-84 (AGRAVADO), ANE CAROLINA LEITE DA SILVA - CPF: 036.262.261-23 (AGRAVADO), GILBERTO MOACIR CATTANI - CPF: 522.376.051-49 (AGRAVADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A POSSE EXERCIDA PELO AGRAVANTE CONTA MENOS DE UM ANO E DIA – POSSE VELHA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DO QUADRO FÁTICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é cabível o conhecimento de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. No caso em que o fato alegadamente caracterizador de esbulho possessório ocorreu fora do prazo estabelecido, os arts. 560 e seguintes do CC preveem que “será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”, de modo que o fato de tratar-se de “posse velha dos requeridos” não impede, “per se”, a concessão da medida de liminar, mas exige que a autora comprove o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito possessório alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIO APARECIDO BRESIO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. 1000650-51.2021.8.11.0086), ajuizada pelo agravante contra ARNALDO JOÃO POZZEBON, VINÍCIUS ANTÔNIO POZZEBON, ANE CAROLINA LEITE DA SILVA e GILBERTO MOACIR CATTANI, indeferiu o pedido autoral de antecipação da tutela por não verificar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão liminar da medida de reintegração de posse, eis que “
a liminar depende da comprovação de que a posse exercida pelo réu conta menos de um ano e dia, o que não é o caso dos autos
”, e, além do mais, o fato de se tratar de

ação de “
posse velha, por si só retira o caráter de urgência da medida pleiteada
”, requisito indispensável à concessão da tutela provisório (cf. Id. nº 51379478 dos autos de origem).

O agravante afirma ser “
o legítimo possuidor, de forma mansa, pacífica e pública, desde setembro de 2012, do lote de terras denominado de Sítio Água Viva nº 266, destinado à reforma agrária e localizado no assentamento Pontal do Marape, município de Nova Mutum/MT
”, tendo ingressado na área por intermédio do INCRA, “
que o contemplou com a posse do lote para fins de reforma agrária após ser constatado todos os requisitos previstos em lei
”, e que, no entanto, foi “
desapossado de seu imóvel em junho de 2019 por artifícios utilizados pelos agravados, e que, desde então, não possui local próprio para sua moradia e de sua família, morando de favores na casa de amigos
”.

Sustenta o equívoco técnico da decisão “
ao indeferir o pleito de tutela antecipada fundamentada unicamente no fato de que a posse é considerada velha
”, pois, independente do lapso temporal, a medida de liminar pode ser concedida com fulcro no art. 300 do CPC, sendo que, segundo diz, a probabilidade do direito “
está mais que caracterizada no caso em testilha pela documentação juntada confirmando ser o agravante o verdadeiro possuidor do lote 266 do assentamento
”, além de demonstrar “
a tentativa dos agravados em criar, inventar e simular situação que pudesse levar as autoridades administrativas e judiciais a entender que, de fato, o agravante não possui direito algum ao exercício da posse
”, enfatizando, nesse particular, que “
foi esbulhado de sua posse pelos agravados, mediante violência moral, coação e vício de consentimento, em razão de sua pouca escolaridade e capacidade de compreensão
”, enquanto que o perigo do dano decorre do fato de que, como dito, está impedido de entrar no local em que residia e retirava a sua subsistência.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada e, assim, concedida a medida de liminar de
reintegração de posse; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº 84126468).

A decisão vinculada ao Id. nº 862824499 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 94355488, o agravado Gilberto Moacir Cattani afirma que é parte passiva ilegítima, pois jamais
“teve envolvimento algum a terra, seja de invasão, seja de exploração econômica, enfim”
, de modo que, como
“nunca ocupou, esbulhou ou turbou o imóvel”
, sequer
“teve passagem pela terra que se menciona, nunca a negociou ou explorou economicamente”
, deve ser sumariamente excluído do feito. No mérito, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

A agravada Ane Carolina Leite da Silva também ofertou contrarrazões ao agravo; ela também se diz parte ilegítima para responder porque
“nunca exerceu posse (sobre o) referido imóvel”
, e que as afirmações do agravante são absolutamente desprovidas de verdade fática, tanto é que, segundo entende, ele não conseguiu comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, pelo que a decisão combatida deve ser mantida e o recurso desprovido (cf. Id. nº 119476991).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

As arguições de ilegitimidade passiva “ad causam” feitas pelos dois agravados que ofertaram resistência formal à pretensão recursal não podem ser admitidas, para fins de exclusão sumária dos mesmos do polo passivo processual, não tanto porque não houve pronunciamento/decisão sobre referida questão em 1º Grau, pois, como o tema envolve matéria de ordem pública, poderia ser arguida e eventualmente acolhida nesta sede recursal, mas sim porque, diante da prova documental recursal, não há elementos com aptidão para conferir sustentação a qualquer conclusão segura a esse respeito.

Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA –NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.(...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI N. 1021368-36.2021.8.11.0000 - RELATORA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Em relação ao mérito recursal, que pretende a reversão do quadro pela negativa de provimento liminar que favorecesse a pretensão possessória do autor/agravante, reafirmo que os fundamentos recursais não convencem quanto ao alegado desacerto da decisão agravada, pois, embora seja certo que a existência de
“posse velha”
de fato não constitui óbice intransponível à concessão da liminar possessória em favor do autor, já que nesse caso aplicam-se as normas relativas ao procedimento comum (CPC, art. 558, §único), que admite a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, mas desde que se demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300), vê-se que a conclusão decisória não se pautou exclusivamente no longo lapso temporal à propositura da ação, mas, igualmente, ponderou inexistir a probabilidade do direito alegado, na medida em que a “
se trata de

situação muito complexa que depende de contraditório para sua melhor análise
”, e nem o perigo de dano indispensável, eis que a inércia do autor por quase dois anos antes de ajuizar a demanda - entre junho de 2019 até fevereiro de 2021 - contradiz qualquer ideia de urgência, conclusão esta que, ao menos neste momento, não há como ser ignorada ou refutada, uma vez que o longo lapso temporal entre o suposto esbulho e a adoção de alguma providência (isto é, o ajuizamento da ação) arrefece e definitivamente põe em dúvida a urgência alegada pelo autor/agravante; demais disso, a complexidade da situação discutida nos autos realmente recomenda cautela, pois, nos termos da exposição inicial, a questão possessória está intimamente atrelada à fraude supostamente praticada pelos réus para obter o registro da área junto ao INCRA, isto é, nas próprias palavras do autor, o esbulho ocorreu porque “
o réu Arnaldo, objetivando reaver a área que ocupou de forma irregular no período de 09/2010 a 09/2012, iniciou um plano repleto de farsas, fraudes e simulações, passando a contar com a participação dos demais Réus: seu filho Vinícius, sua nora Ane Carolina e o réu Gilberto Cattani que assumiria a presidência da AGRIFAM – Associação Geral da Agricultura Familiar do Pontal do Marape
” (cf. Id. nº 49030617dos autos de origem), sendo, pois, no mínimo, recomendável ouvir o que os agravados tem a dizer a respeito da questão antes de qualquer pronunciamento quanto à matéria de fundo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DICUSSÃO SOBRE POSSE DE FORÇA VELHA – EXAME PELOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Desde a apreciação liminar do recurso verificou-se que a presente lide possessória claramente discute posse de força velha, visto que, o próprio recorrente afirmou nas razões do agravo, que o esbulho praticado pelos agravados estaria em curso desde a data de 06.07.2017. II - No atual estágio da lide, não se constata qualquer urgência que demande pronta intervenção judicial, em razão do próprio lapso temporal decorrido desde o início do imbróglio até o presente momento, somando-se a isso, a inexistência de prova acerca da imprescindibilidade do bem imóvel em questão, seja como moradia, seja como atividade econômica do autor, ora agravante. III - Tanto de uma parte, quanto de outra, a posse se mostra controvertida, mormente porque as provas apresentadas consubstanciam-se apenas na questão documental, ou seja, da propriedade, a qual, isoladamente, não é suficiente para elucidar com maior precisão a questão da posse, sendo necessária maior dilação probatória, o que se dará no curso da lide, na origem”. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado -RAI 1011265-67.2021.8.11.0000, RELATORA SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Portanto, como não houve qualquer alteração positiva do quadro processual desde a prolação da decisão vinculada ao Id. nº
862824499, desprovejo o recurso, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022